Tribunal: TJES
Processo: 5003329-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003329-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTO MOZER e outros
AGRAVADO: VINICIOS VOLPONI ZUQUI
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003329-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ROBERTO MOZER E MARIA PAULINA SUFIATI MOZER

AGRAVADO: VINICIOS VOLPONI ZUQUI

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Mozer e Maria Paulina Sufiati Mozer contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha, que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 5000698-75.2021.8.08.0004 ajuizada contra Vinicios Volponi Zuqui, indeferiu o pedido liminar.

Sustentam que: (1) são possuidores de um imóvel na localidade de Tocaia, no Município de Iconha/ES e vizinhos do agravado; (2) desde o mês de agosto de 2020 o recorrido passou a questionar a posse dos agravantes, afirmando que eles “roubaram” a área que seria de sua família; (3) diante das ameaças, calúnias, difamações e agressões verbais praticadas pelo recorrido, lavraram os boletins unificados de nº 42879653 (03/08/2020), 44255820 (05/02/2021) e 44991480 (17/05/2021); (4) o agravado instalou duas câmeras em frente à residência dos agravantes, voltadas diretamente para dentro da casa dos mesmos, retirando-lhes toda sua sagrada privacidade e intimidade; (5) as câmeras filmam dentro do quarto do casal e também dentro do banheiro, além de toda a frente de sua casa e dentro da cozinha; (6) uma das câmeras foi instalada dentro da luminária da iluminação pública, que fica a cerca de oito metros da casa dos agravantes e a segunda câmera foi instalada no alto de um poste de madeira, ao lado do padrão de energia elétrica do agravado; (7) o recorrido fincou um poste na frente do portão de entrada da casa dos recorrentes e plantou uma carreira de planta com espinho do tipo “sansão”, atrapalhando a entrada e saída de veículos do quintal da casa dos agravantes; e (8) na remota hipótese de não ser deferida a tutela antecipada, requer seja o mesmo pedido reavaliado após a resposta do agravado, a título de tutela de evidência. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

No Id. 1369831 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A despeito de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão contida no Id. 1630377.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Des.
Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003329-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ROBERTO MOZER E MARIA PAULINA SUFIATI MOZER

AGRAVADO: VINICIOS VOLPONI ZUQUI

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente
. Sobre os direitos de vizinhança, estabelece o art. 1.277 do Código Civil que:

“Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.”

O Código Civil, portanto, confere proteção contra atos que impliquem risco à segurança, ao sossego e saúde, como leciona Washington de Barros Monteiro:

“São ofensas à segurança pessoal, ou dos bens, todos os atos que possam comprometer a estabilidade e a solidez do prédio, bem como a incolumidade de seus habitantes. Constituem exemplos a exploração de indústrias perigosas, como a de explosivos e inflamáveis, o funcionamento de indústrias que provoquem trepidações excessivas, capazes de produzir fendas ou frinchas no prédio, e armazenamento de mercadorias excessivamente pesadas, acarretando o recalque do terreno, as escavações muito profundas, a existência de árvores de grande porte, que ameaçam tombar na propriedade vizinha. São ofensas ao sossego, ruídos exagerados que perturbam ou molestam a tranquilidade dos moradores, como gritarias e desordens, diversões espalhafatosas, bailes perturbadores, atividades de discotecas ou danceterias, artes rumorosas, barulho ensurdecedor de indústria vizinha, emprego de alto-falantes de grande potência nas proximidades de casas residenciais para transmissões de programas radiofônicos ou televisivos e instalação de aparelhos de ar condicionado ruidosos.”

(Monteiro, Washington de Barros.
Curso de Direito Civil, Direito das Coisas
. Editora Saraiva, 37ª edição, São Paulo: 2003)

Diante disso, a pessoa que se sentir prejudicada em sua residência poderá promover a ação de dano infecto visando à obtenção de uma decisão judicial que proíba o réu de praticar determinado ato que produza uma situação de risco (fazer) ou de cessar incômodos (não fazer).

Pode-se concluir, pois, que a ação de dano infecto tem por escopo a proteção dos direitos de vizinhança, impondo limites ao exercício do direito de propriedade, coibindo a prática de atos que ofereçam riscos à saúde e à segurança de pessoas, ou ao seu patrimônio.

Na hipótese, os agravantes são possuidores de um imóvel na localidade de Tocaia, no Município de Iconha/ES e vizinhos do agravado.

Aduzem os recorrentes que o recorrido, desde o mês de agosto de 2020, passou a questionar a posse do imóvel, com ameaças, difamações e agressões verbais, tendo instalado duas câmeras de vigilância em frente à residência dos agravantes, voltadas diretamente para dentro de sua casa. Além disso, o agravado teria fincado um poste na frente do portão de entrada da casa dos recorrentes e plantado uma carreira de planta com espinho do tipo “sansão”, atrapalhando a entrada e saída de veículos do quintal da casa.

Contudo, em princípio, as fotografias juntadas pelos agravantes não demonstram, com segurança, que as câmeras estão focalizadas exclusivamente para a área interna do seu imóvel.

Conforme bem delineado pelo MM. Juiz de 1º Grau, malgrado as câmeras estarem
“próximas à casa dos autores, aparentam, também, captar imagens das ruas paralelas a propriedade. A verificação do teor das imagens captadas pelas referidas câmeras é imprescindível para análise da violação sustentada na inicial – fato que demanda dilação probatória a ser realizada durante a instrução processual, carecendo os autos, por ora, da comprovação do requisito da probabilidade do direito”
.

Em relação ao pleito de remoção do poste e das plantas espinhosas inseridas na área limítrofe do imóvel das partes, não há prova de que haja impedimento da passagem dos agravantes em seu imóvel, razão pela qual não está presente o perigo de dano ou ao resultado útil do processo.

Assim, sem a formação do contraditório nos autos de origem, com a devida instrução probatória das alegações das partes, não é possível inferir-se a veracidade das alegações da parte autora, quais sejam, que as câmeras instaladas pelo agravado encontram-se capturando imagens de dentro da casa dos agravantes, tampouco que as mudas de plantas ou o poste fincado pelo agravado impedem a passagem dos agravantes em seu imóvel.

Urge pontuar que a ata notarial e os boletins unificados revelam apenas a existência de animosidade entre as partes, não sendo suficientes para o deferimento da liminar.

Dessa forma, não se vislumbram elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, que ensejasse a possibilidade de concessão da tutela provisória como pretendem os agravantes.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes dos Tribunais pátrios em casos análogos ao presente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. PEDIDO DE DESTRUIÇÃO De UM MURO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA A INVADIR IMÓVEL DOS AUTORES E A IMPEDIR A PASSAGEM DE SEU VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO A JUSTIFICAR DE PLANO A CONCESSÃO DA PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-PR - ES: 00431882720208160000 PR 0043188-27.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau, Data de Julgamento: 12/04/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito de vizinhança. Tutela provisória. R. decisão agravada de indeferimento. Preliminar. Não cabimento de agravo de instrumento quanto à modalidade de citação e à expedição de ofício à Prefeitura visando à produção de prova documental. Recorribilidade diferida. Art. 1.009, § 1º, do CPC. Mérito. Fotografias que não demonstram, com segurança, que as câmeras estariam focalizadas exclusivamente para a área interna do imóvel do agravante. Existência de um corredor entre a câmera e o muro que separa os imóveis. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido na parte conhecida.”

(TJ-SP - AI: 21623608120198260000 SP 2162360-81.2019.8.26.0000, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 31/10/2019, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300 DO NOVO CPC. Sem a formação do contraditório nos autos principais com a instrução probatória das alegações das partes, não é possível inferir-se se há mesmo instalação de câmera no imóvel do réu capturando imagens indevidas de dentro da casa da autora, tampouco se ele encontra-se medindo decibéis do som de seus animais. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do novo CPC). Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AI: 22496480420188260000 SP 2249648-04.2018.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 13/05/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FECHAMENTO DE JANELA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando estiverem evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e isso, em face à prova documental que instrui o presente recurso, o que se observa dos autos. Não existe prova inequívoca das alegações da parte agravante sobre os fatos, pois há, tão-somente, fotografias obtidas no local, mas que não autorizam o deferimento da medida. A discussão posta em liça demanda maior dilação probatória, não sendo possível, com base nas fotografias e documentos acostados ao recurso, determinar o fechamento de janelas e demais obras pretendidas pela agravante, bem como a cessão das atividades supostamente perturbadores do sossego público. Recurso desprovido, decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

(TJ-RS - AI: 70076762806 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 10/05/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/05/2018)

Noutra parte, a concessão da tutela provisória de evidência depende da prova das alegações de fato e da demonstração de probabilidade do acolhimento do pedido formulado pela parte.

As afirmações de fato e de direito põem-se em estado de evidência, justificando-se a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada, com concretização do princípio da duração razoável.

Nesse sentido, o art. 311 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Verifica-se que a conduta do agravado não exprime abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, que as alegações de fato demandam dilação probatória, que não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante sobre o caso, que não se trata de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito e que a petição inicial não foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor.

Nessa linha de intelecção, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003329-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ROBERTO MOZER E MARIA PAULINA SUFIATI MOZER

AGRAVADO: VINICIOS VOLPONI ZUQUI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO DE VIZINHANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO A JUSTIFICAR DE PLANO A CONCESSÃO DA PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A pessoa que se sentir prejudicada em sua residência poderá promover a ação de dano infecto visando à obtenção de uma decisão judicial que proíba o réu de praticar determinado ato que produza uma situação de risco (fazer) ou de cessar incômodos (não fazer).

2. Sem a formação do contraditório nos autos de origem, com a devida instrução probatória das alegações das partes, não é possível inferir-se a veracidade das alegações da parte autora para o deferimento liminar, quais sejam, que as câmeras instaladas pelo agravado encontram-se capturando imagens de dentro da casa dos agravantes, tampouco que as mudas de plantas ou o poste fincado pelo agravado impedem a passagem dos agravantes em seu imóvel.

3. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.